Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710443-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE ALVES DE OLIVEIRA, JOSE RAIMUNDO DE CASTRO NETO AGRAVADO: ZILDA DE SOUZA COSTA, LEVY FERREIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, na reintegração/manutenção de posse n. 0700909-11.2023.8.07.0006, postergou a análise do pedido de tutela de urgência, vez que “há discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário- SFI previsto na Lei. 9.514/1997, de acordo com o Tema 982 do Supremo Tribunal Federal”, bem como por não entender presentes elementos que evidenciem o perigo da demora ou o risco do resultado útil ao processo. Em suas razões os Agravantes alegam, em suma, que: 1) possuem o domínio sobre o imóvel mediante averbação na matrícula registraria e, com isso, a consolidação da propriedade em seus nomes e demonstrado o perigo do dano, diante da ausência de fruição do bem, impõe-se a cassação da decisão de 1o grau, determinando a expedição de mandado de reintegração de posse, em especial, pelo fato de os Agravados terem permanecido no imóvel sem qualquer depósito de caução para garantir aos credores a reparação/fruição.; 2) comprovaram a regular aquisição do imóvel por meio de escritura de compra e venda firmada com o adjudicatário do bem, por essa razão devem ser reintegrados na posse nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/97 e do art. 37, do Decreto Lei 70/66; Por fim, requer: a) o deferimento de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada, e determinar a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel, com a expedição do Mandado e conceder aos agravados o prazo de 60 (sessenta dias) para desocupação voluntária, sob pena de desocupação compulsória; b) sejam intimados os Agravados para, caso queiram, apresentarem resposta ao presente Recurso no prazo legal, conforme determina o inciso II, do art. 1.019 do Código de Processo Civil; c) seja conhecido e provido o presente recurso para, confirmando-se a tutela recursal, reformar a decisão ora guerreada, para determinar a reintegração dos Agravantes na posse do imóvel, com a expedição do Mandando e conceder aos Agravados o prazo de 60 (sessenta dias) para desocupação voluntária, sob pena de desocupação compulsória, até julgamento final da lide originária; d) preferência na tramitação agravante maior de 60 anos. Intimado para se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em razão de eventual supressão de instância, o Agravante respondeu ao chamamento (ID 45492302). DECIDO. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior, vez que não vislumbrou a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), ou seja, de iminente prejuízo para a parte. No caso, há manifestação expressa do Juízo a quo apenas em relação ao requisito da “urgência”, vez que a decisão recorrida postergou a análise da medida requerida. Assim, há evidente indeferimento tácito da tutela de urgência, vez que não presentes um dos requisitos da expostos no art. 300 do CPC. Nesse contexto, a priori, o presente recurso se limita à análise de um dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, especificamente a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que o Juízo de origem não se manifestou acerca do direito discutido nas razões da inicial, o que ensejaria em supressão de instância. O recurso, portanto, é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias. Preparo devidamente recolhido (ID 44918852 e 44918853). Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO. Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, contra a decisão que na reintegração/manutenção de posse postergou a análise do pedido de tutela de urgência, vez que “há discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário- SFI previsto na Lei. 9.514/1997, de acordo com o Tema 982 do Supremo Tribunal Federal”, bem como por não entender presentes elementos que evidenciem o perigo da demora ou o risco do resultado útil ao processo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, não verifico o perigo de dano, a ponto de determinar, em sede de antecipação de tutela recursal, a reintegração de posse. Com efeito, o art. 30, da Lei Federal no 9514/97, dispõe que: É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os parágrafos 1o e 2o, do artigo 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. No caso em questão, diante do inadimplemento em que incorreram os Agravados, sucedeu-se execução extrajudicial que culminou com a consolidação da propriedade em favor dos Agravantes, tudo conforme consta da matrícula do imóvel. Importante ressaltar, a priori, que o Juízo de origem não proferiu decisão de concessão ou indeferimento da tutela de urgência, apenas postergou sua análise. Assim, qualquer juízo de valor acerca das razões que ensejariam a concessão da tutela de urgência, ou seja, da probabilidade do direito, representaria supressão de instância. Resta então a análise da presença do requisito do perigo da demora ou o risco do resultado útil ao processo, o qual fora indicado pelos Agravantes, em suma, apenas no que consiste ao óbice à imediata fruição do bem. Vale ressaltar que, apesar das alegações dos Agravantes, certo é que a liminar poderá ser concedida oportunamente, após o estabelecimento do contraditório, sem que se divisem prejuízos irreparáveis às Agravantes, sobretudo diante do pedido de condenação ao pagamento de aluguel mensal constante na exordial. Assim, não há que se falar em perigo da demora ou o risco do resultado útil ao processo. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo Art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Concedo a prioridade da tramitação, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/2003. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de abril de 2023 15:16:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador